Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022404-53.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (AGRAVADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR TEMA 09. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1255/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental instaurado com fundamento em Auto de Infração lavrado em 08/07/2010 e homologado apenas em 26/06/2017, além de fixar honorários sucumbenciais em favor do recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante do lapso superior a cinco anos entre a lavratura e a homologação do auto de infração, incide a prescrição da pretensão punitiva administrativa, à luz do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); e

(ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3o, do CPC ou se caberia a aplicação equitativa do § 8o do mesmo artigo, à vista do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se à conclusão do processo administrativo, com termo inicial na data da prática do ato infracional, conforme fixado no Tema 09 do IRDR.

4. O lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura e a decisão final revela a ocorrência de prescrição punitiva, não elidida por alegados marcos interruptivos, ausentes atos instrutórios eficazes.

5. Também se verifica a prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de três anos, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

6. Os honorários foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, I, do CPC), inexistindo situação de exorbitância a justificar apreciação equitativa à luz do Tema 1255/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo quinquenal de prescrição da pretensão punitiva ambiental aplica-se até a conclusão do processo administrativo, contado da data da infração.

2. Configura prescrição intercorrente a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, após a defesa do autuado.

3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC, salvo hipótese de valor manifestamente exorbitante, não caracterizada no caso concreto.

4. Inexiste determinação de suspensão obrigatória de processos em razão do Tema 1255 do STF quando não configurada hipótese excepcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão monocrática
deste Relator, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto por Wilson Francisco Rotta
, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, no âmbito do processo administrativo ambiental instaurado com base no
Auto de Infração n.o 125035
, lavrado em 08/07/2010 e homologado apenas em 26/06/2017.

A origem da demanda remonta à
ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de restituição de indébito
ajuizada por Wilson Francisco Rotta, objetivando a declaração de nulidade do referido auto de infração e, por conseguinte, a restituição de valores recolhidos em razão da CDA no 2018820247, no valor de R$ 213.224,39.

Em primeira instância, o juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão de
termo de confissão de dívida
e
adesão a parcelamento
por parte do autor.

Contra essa decisão, o autor interpôs
recurso de apelação
, arguindo, entre outros pontos, a
prescrição punitiva e intercorrente
, a
nulidade do auto de infração
por vício de competência e a devolução de valores pagos. O Estado, por sua vez, interpôs
apelação adesiva
, postulando a condenação do autor ao pagamento de
honorários sucumbenciais
.

Em sede de julgamento monocrático, esta Relatoria reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva
, com base na jurisprudência consolidada no âmbito do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Foram opostos
embargos de declaração
por ambas as partes. Esta Relatoria
rejeitou os embargos do Estado
, e
acolheu parcialmente os embargos do autor, nos seguintes termos:

“para suprir as omissões apontadas, reconhecendo como prejudicada a análise da tese de nulidade do auto de infração por vício de competência do agente autuante, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva, e para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se as faixas de escalonamento, se e no que couber
.”

Irresignado com o desfecho da decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, alegando, em suma, que não se configuraria a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de cinco anos previsto no Decreto Estadual n.o 1.986/2013 diria respeito tão somente ao momento inicial da apuração da infração ambiental, não alcançando a duração total do processo administrativo.

Sustenta, ademais, a existência de marcos interruptivos válidos ao longo da tramitação do feito, capazes de elidir o decurso do prazo prescricional.

Por fim, questiona a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando sua adequação por apreciação equitativa, à luz do art. 85, §8o, do CPC, e requerendo, para tanto, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a matéria.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão impugnada.

Argumenta que o longo intervalo entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final configura, com clareza, a prescrição intercorrente, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência pacífica sobre o tema.

Assevera, ainda, que os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados nos moldes do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076.

Por fim, sustenta que o pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema 1.255 do STF, é descabido no caso concreto, haja vista que o valor da causa não se revela exorbitante, além de não haver determinação expressa de sobrestamento obrigatório até o julgamento da repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não comporta provimento.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento à apelação cível interposta por Wilson Francisco Rotta, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal no processo administrativo instaurado com fundamento no Auto de Infração n.o 125035, lavrado em 08/07/2010 e homologado somente em 26/06/2017.

O ponto fulcral do agravo interno repousa na alegação de que não se teria operado a prescrição da pretensão punitiva administrativa, porquanto, segundo sustenta o Estado agravante, o prazo de cinco anos previsto no Decreto Estadual n.o 1.986/2013 referir-se-ia exclusivamente ao início da atividade sancionatória por parte da Administração Pública, e não à conclusão do processo administrativo.

Em reforço, argumenta haver marcos interruptivos válidos no curso do feito e, subsidiariamente, questiona a forma de fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua adequação por equidade, bem como a suspensão do presente feito até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, em definitivo, sobre o Tema 1.255 da repercussão geral.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática, ora impugnada, foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, em especial com as teses firmadas no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o qual uniformizou o entendimento acerca do regime prescricional aplicável aos processos administrativos sancionadores de natureza ambiental no Estado de Mato Grosso.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o
Auto de Infração n.o 125035
foi lavrado em
08/07/2010
, ao passo que a decisão administrativa que o homologou somente foi proferida em
26/06/2017
, revelando-se o transcurso de
lapso superior a cinco anos
sem o encerramento da instância administrativa, o que, por si só, atrai a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A tese sustentada pelo agravante, de que o prazo prescricional diria respeito unicamente à instauração do processo administrativo, revela-se insustentável diante da orientação firmada no
item I
do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabeleceu de forma clara que o prazo quinquenal se aplica
para a conclusão do processo administrativo
, com termo inicial na data da prática do ato infracional.

De igual modo, a invocação dos supostos marcos interruptivos genéricos não se mostra suficiente para afastar a configuração da inércia administrativa, uma vez que não há comprovação de atos instrutórios ou decisórios eficazes no intervalo relevante. A par disso, é também cabível o reconhecimento da
prescrição intercorrente
, prevista no
item II
do mesmo IRDR, diante da paralisação do processo por mais de três anos após a apresentação da defesa administrativa, em flagrante violação ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, a pretensão punitiva do Estado encontra-se inequivocamente fulminada pela prescrição, sendo inviável qualquer tentativa de ressuscitação do feito administrativo por meio de interpretação que desconsidere a segurança jurídica e a consolidação jurisprudencial.

No que tange ao
pedido subsidiário de revisão dos honorários advocatícios
, com pretensão de que sua fixação se dê por equidade,
também não assiste razão ao agravante.

Os honorários foram fixados em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal trata de hipóteses excepcionais envolvendo causas de valor manifestamente exorbitante, o que não corresponde à realidade dos autos, cujo valor é de R$ 213.224,39 (duzentos e treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), quantia que não se revela desproporcional nem compromete os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo tratando-se de ação anulatória proposta contra crédito de natureza fiscal.

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, o agravo interno não comporta acolhimento.

Diante do exposto,
nego

provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e condenou o agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos ali fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025